Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0726759-37.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEYLA ELISSA VIANA RIBEIRO BILICH RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, em juízo de cognição sumária, reputo justificado o pedido da parte autora uma vez que evidente o risco de dano irreparável e da probabilidade do direito, tendo em vista a inequívoca aprovação da candidata no certame e o grande lapso temporal entra a homologação e nomeação da parte recorrente. Insta salientar que a candidata já tomou posse com publicação de sua nomeação no DOU e se encontra trabalhando. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito